Tribunal: STM
Processo: 7000172-87.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). IMPRESCINDIBILIDADE DO APROFUNDAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O presente Mandamus visa à produção de prova considerada imprescindível, pelo MPM, no bojo de IPM, sob o argumento de ser necessário o aprofundamento das apurações relacionadas à suspeita de direcionamente de Pregão Eletrônico, a fim de permitir melhor avaliação da culpabilidade dos agentes públicos envolvidos e estabelecer critérios seguros para o enquadramento legal das condutas, de forma individualizada.
2. Admite-se o manejo do Mandado de Segurança contra decisão judicial, quando não houver previsão de recurso próprio com efeito suspensivo, a contrario sensu do preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, para assegurar direito líquido e certo, ou seja, aquele aferível de plano, por prova colacionada ao feito.
3. As medidas vindicadas pelo Parquet Milicien estão amparadas nos vislumbres de ilicitude estampados nos autos, tendo em vista as circunstâncias peculiares constatadas pela Corte de Contas no caso sob apuração, que se mostram aptas a justificar o exercício do munus investigativo do MPM. Assim, o direito líquido e certo do Órgão Ministerial reside na legitimidade do interesse em se prosseguir na investigação dos fatos e ressai da farta documentação que instrui os autos do IPM relacionado, indicativa da existência de indícios de direcionamento do Pregão, para a utilização das atas produzidas na licitação, como uma espécie de “catálogo comercial”, a fim de se ofertar os produtos da vencedora do certame a possíveis “órgãos caronas”.
4. A decisão que indeferiu o pedido Ministerial, além de não considerar a totalidade dos elementos de informação da investigação policial realizada, apresenta exame prematuro do mérito, antecipando fase processual que sequer existe, uma vez que nem mesmo a imputação penal realizada por ocasião do oferecimento da denúncia é definitiva, pois, como cediço, o réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória, e não da sua capitulação legal.
5. O ordenamento jurídico brasileiro, a par de todo o sistema constitucional de garantias estabelecido em favor dos cidadãos, onde se insere o inciso X do art. 5º da CF, não se coaduna a condutas contra legem. Os sigilos fiscal e bancário não constituem direitos absolutos, quando demonstradas fundadas razões de interesse público, que, na hipótese sub oculi, decorrem da investigação de crimes no contexto de licitação realizada no âmbito da Administração Pública Federal, atraindo a aplicação do permissivo contido no art. 1º, § 4º, VI, da Lei Complementar nº 105/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Todavia, em razão da natureza excepcional da medida pretendida, neste momento, o pleito do Parquet Castrense não faz jus a ser atendido em relação à totalidade dos requeridos, à vista de sua amplitude. A quebra de sigilo deve ser deferida, a fim de se permitir o prosseguimento da investigação pelo dominus litis, mas restringindo-se o afastamento da proteção constitucional da privacidade ao estritamente necessário.
7. Considera-se incompatível o exercício das funções de Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas no mesmo procedimento licitatório, situação hábil a justificar que o investigado suporte o ônus do afastamento de seus sigilos bancário e fiscal, o que também se aplica à empresa vencedora do certame.
8. Não há que se falar, no presente momento, em responsabilização objetiva, como alega a Defesa, visto que sequer existe denúncia ou imputação criminal, mas tão somente a investigação de fatos, nos quais o Militar investigado teve participação fundamental.
9. Ordem parcialmente concedida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000172-87.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"MANDAMUS" E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, PARA, COM A
REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, DETERMINAR A QUEBRA DOS
SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO NOS AUTOS DO PQS Nº 7000037-
36.2024.7.11.0011, VINCULADO AO IPM Nº 7000169-30.2023.7.11.0011/DF,
UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADOS CEL R/1 MAURÍCIO DO
PRADO FIGUEIRAS E EMPRESA FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA, NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE
DEZEMBRO DE 2020. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000172-87.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
INTERESSADO: UNIÃO
INTERESSADO: MAURICIO DO PRADO FIGUEIRAS
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO
INTERESSADO: SAMANTA NETA ALVES
ADVOGADO(A): ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS
FISCAL E BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR
(IPM).
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
APROFUNDAMENTO
DAS
INVESTIGAÇÕES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O presente Mandamus visa à produção de prova considerada imprescindível,
pelo MPM, no bojo de IPM, sob o argumento de ser necessário o
aprofundamento das apurações relacionadas à suspeita de direcionamente de
Pregão Eletrônico, a fim de permitir melhor avaliação da culpabilidade dos
agentes públicos envolvidos e estabelecer critérios seguros para o
enquadramento legal das condutas, de forma individualizada.
2. Admite-se o manejo do Mandado de Segurança contra decisão judicial,
quando não houver previsão de recurso próprio com efeito suspensivo, a
contrario sensu do preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº
12.016/2009, para assegurar direito líquido e certo, ou seja, aquele aferível de
plano, por prova colacionada ao feito.
3. As medidas vindicadas pelo Parquet Milicien estão amparadas nos
vislumbres de ilicitude estampados nos autos, tendo em vista as circunstâncias
peculiares constatadas pela Corte de Contas no caso sob apuração, que se
mostram aptas a justificar o exercício do munus investigativo do MPM.
Assim, o direito líquido e certo do Órgão Ministerial reside na legitimidade do
interesse em se prosseguir na investigação dos fatos e ressai da farta
documentação que instrui os autos do IPM relacionado, indicativa da existência
de indícios de direcionamento do Pregão, para a utilização das atas produzidas
na licitação, como uma espécie de “catálogo comercial”, a fim de se ofertar os
produtos da vencedora do certame a possíveis “órgãos caronas”.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A decisão que indeferiu o pedido Ministerial, além de não considerar a
totalidade dos elementos de informação da investigação policial realizada,
apresenta exame prematuro do mérito, antecipando fase processual que sequer
existe, uma vez que nem mesmo a imputação penal realizada por ocasião do
oferecimento da denúncia é definitiva, pois, como cediço, o réu se defende dos
fatos narrados na exordial acusatória, e não da sua capitulação legal.
5. O ordenamento jurídico brasileiro, a par de todo o sistema constitucional de
garantias estabelecido em favor dos cidadãos, onde se insere o inciso X do art.
5º da CF, não se coaduna a condutas contra legem. Os sigilos fiscal e bancário
não constituem direitos absolutos, quando demonstradas fundadas razões de
interesse público, que, na hipótese sub oculi, decorrem da investigação de
crimes no contexto de licitação realizada no âmbito da Administração Pública
Federal, atraindo a aplicação do permissivo contido no art. 1º, § 4º, VI, da Lei
Complementar nº 105/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça.
6. Todavia, em razão da natureza excepcional da medida pretendida, neste
momento, o pleito do Parquet Castrense não faz jus a ser atendido em relação à
totalidade dos requeridos, à vista de sua amplitude. A quebra de sigilo deve ser
deferida, a fim de se permitir o prosseguimento da investigação pelo dominus
litis, mas restringindo-se o afastamento da proteção constitucional da
privacidade ao estritamente necessário.
7. Considera-se incompatível o exercício das funções de Fiscal Administrativo
e Ordenador de Despesas no mesmo procedimento licitatório, situação hábil a
justificar que o investigado suporte o ônus do afastamento de seus sigilos
bancário e fiscal, o que também se aplica à empresa vencedora do certame.
8. Não há que se falar, no presente momento, em responsabilização objetiva,
como alega a Defesa, visto que sequer existe denúncia ou imputação criminal,
mas tão somente a investigação de fatos, nos quais o Militar investigado teve
participação fundamental.
9. Ordem parcialmente concedida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Mandamus e em conceder parcialmente a
Segurança, para, com a reforma da decisão impugnada, determinar a quebra dos sigilos fiscal
e bancário nos autos do PQS nº 7000037-36.2024.7.11.0011, vinculado ao IPM nº 7000169-
30.2023.7.11.0011/DF, unicamente em relação aos investigados Cel R/1 MAURÍCIO DO
PRADO FIGUEIRAS e empresa FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA, no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Militar
(MPM), buscando desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 5 de março de 2024, nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000037-36.2024.7.11.0011, que indeferiu o pleito
Ministerial de quebra de sigilo bancário e fiscal dos militares investigados
1 no Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000169-30.2023.7.11.0011.
Colhe-se dos autos originários que a aludida inquisa foi instaurada pelo
Comando da 11ª Região Militar (RM), em cumprimento à requisição do Parquet Castrense,
que teve como fundamento o Processo de Tomada de Contas (TC) nº 020.021/2020-8, da
alçada do Tribunal de Contas da União, cujo objeto de análise foi o Pregão Eletrônico nº
1/2019, do Comando da 11ª RM.
Em suas razões, a diligente Promotora de Justiça Militar Dra. Ana Carolina
Teles, tece considerações acerca dos fatos apurados no IPM conduzido na 11ª RM, os quais
dizem respeito à existência de suposta fraude em procedimento licitatório, consistente no
direcionamento do referido certame, em favor da empresa FORMA OFFICE COMÉRCIO
DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, além do superdimensionamento do objeto licitado.
Segundo consta no Mandamus, o Órgão Ministerial vislumbra a possibilidade
de os militares participantes da elaboração do Pregão Eletrônico nº 1/2019 terem sido
cooptados pela sobredita empresa, dando ensejo a “uma possível licitação direcionada,
permitindo a ocorrência de superfaturamento, além de adquirir poucos produtos, sendo que
a empresa se beneficiou com a adesão (carona) por parte de outros órgãos da administração
pública”.
Assim, o MPM reforça a necessidade da medida investigatória requerida,
alegando ser “imprescindível para o deslinde da apuração em curso no IPM nº 7000169-
30.2023.7.11.0011, inclusive para permitir uma melhor avaliação da culpabilidade dos
agentes públicos e estabelecer critérios seguros ao enquadramento legal da conduta
individualizada”.
Nesse contexto, aduz “terem sido preenchidos todos os requisitos legais para o
afastamento do sigilo em questão, sendo este indispensável para a continuidade das
investigações”.
Distribuída a Ação Mandamental para minha relatoria, verifiquei não existir na
Peça Pórtico pedido de concessão de liminar ou medida de urgência de qualquer natureza.
Proferi Despacho, em 22 de março de 2024, determinando a solicitação das
informações de estilo ao Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM (evento 6). Na
oportunidade, também:
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- solicitei a citação dos investigados no indigitado IPM para que, havendo interesse,
manifestassem-se nos autos, na condição de litisconsortes passivos;
- determinei a intimação da Advocacia-Geral da União para que, desejando, ingressasse no
feito, ex vi do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009; e
- decretei a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma
do art. 12 da aludida Lei.
Em 26 de março de 2024, foram juntadas aos autos as informações prestadas
pelo Juízo a quo (evento 21).
Regularmente intimada, a Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no
feito, com base no art. 7º, II, da Lei n° 12.016/09, a fim de ser intimada dos futuros atos
processuais (evento 22).
Na sequência, as citações foram cumpridas, mediante a expedição de Cartas de
Ordem (eventos 26/28).
Em 15 de abril de 2024, foi certificada nos autos a não citação da empresa
FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, na pessoa de seu
representante legal, em razão de não haver sido localizada no endereço indicado (evento 27,
doc. 1, fl. 3).
Em 22 de abril de 2024, o litisconsorte Cel R/1 Ex MAURÍCIO DO PRADO
FIGUEIRAS, por intermédio de procurador constituído, apresentou manifestação no presente
Mandamus, requerendo a denegação da segurança, com a manutenção, in totum, da Decisão
proferida pelo Juízo a quo (eventos 29 e 30).
Na mesma toada, a Defesa constituída da litisconsorte 1º Ten R/2 Ex
SAMANTA NETA ALVES ingressou no feito com petição, na qual requer, ao final, a
denegação de provimento ao Mandamus, a fim de se manter a Decisão recorrida, nos exatos
termos em que foi proferida (eventos 31 e 32).
No dia 30 de abril de 2024, a Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou que,
embora intimados, os demais litisconsortes
2 não se manifestaram no prazo legal (evento 33).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, posicionou-se pelo conhecimento e, no
mérito, pela concessão da segurança vindicada (evento 36).
É o Relatório.
VOTO
O presente Mandamus atende aos requisitos processuais estabelecidos na
legislação vigente, razão pela qual merece ser conhecido.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pretende o Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do manejo do
Mandado de Segurança sub oculi, a produção de prova que considera imprescindível, no bojo
do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000169-30.2023.7.11.0011/DF, sob o argumento de
ser necessário o aprofundamento das apurações, a fim de permitir, inclusive, uma melhor
avaliação da culpabilidade dos agentes públicos envolvidos e estabelecer critérios seguros
para o enquadramento legal das condutas, de forma individualizada.
Antes de enfrentar o mérito do Writ, entendo necessário contextualizar a
questão discutida, apresentando um breve panorama da origem da contenda.
Consoante relatado, a aludida inquisa foi instaurada pelo Comandante da 11ª
Região Militar (11ª RM), à época o Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO, por
intermédio da Portaria nº 23.064 - IPM - Cmt, de 30 de março de 2023, em atendimento a
requisição do Órgão Ministerial, visando apurar a ocorrência de possíveis irregularidades e
indícios de crime militar, no bojo do Pregão Eletrônico nº 1/2019 - SRP do Comando da 11ª
RM (UASG 160065), que tinha por objeto a aquisição de mobiliário (evento 57, ANEXO11,
do IPM).
A requisição do Parquet das Armas para a instauração do inquérito decorreu do
compartilhamento de informações pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que identificou,
no âmbito do Processo Sigiloso de Tomada de Contas nº 020.021/2020-8, indícios de
direcionamento de certames para compras públicas, em favor da empresa FORMA OFFICE
COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA (CNPJ nº 09.813.581/0001-55), no
período de 2014 a 2020 (evento 57, ANEXO15, do IPM).
Conforme se verifica dos autos do procedimento investigativo, a Corte de
Contas encontrou diversas irregularidades em pregões para aquisição de mobiliário, na seara
da Administração Pública Federal, envolvendo empresas desse segmento comercial, in casu,
a FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA e a FORMA OFFICE COMÉRCIO
DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, esta última investigada no IPM nº 7000169-
30.2023.7.11.0011/DF.
Nesse contexto, segundo consignado pelo TCU, o certame promovido pelo
Comando da 11ª RM evidencia indícios da prática conhecida por “barriga de aluguel”, que
consiste na elaboração e condução de processos licitatórios, cujo planejamento não se destina
a, precipuamente, suprir as necessidades das unidades gerenciadoras e participantes, mas, em
verdade, tem o objetivo de servir como “catálogo comercial” para empresas, possibilitando-
lhes comercializar com outros órgãos da Administração Pública, sem o prévio procedimento
licitatório.
O Inquérito em apreço recebeu uma primeira Solução, no sentido da existência
de indícios de crime militar, acostada no evento 50 do IPM. Porém, as investigações
prosseguiram, devido à necessidade da realização de diligências envolvendo investigados de
maior precedência hierárquica, após as quais a autoridade de polícia judiciária militar
manifestou-se pela inexistência de indícios de crime, em análise que se restringiu às últimas
oitivas, nos termos registrados na Solução colacionada ao feito, em 7 de fevereiro de 2024
(evento 88 do IPM).
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, após análise dos autos, o MPM requereu a quebra dos sigilos
bancário e fiscal dos militares que atuaram na elaboração e execução do Pregão no 1/2019: o
Fiscal Administrativo, a Pregoeira, os integrantes da equipe de apoio do certame e, também, a
pessoa jurídica relacionada ao caso, a empresa FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS
E INTERIORES LTDA.
O pleito Ministerial foi autuado como Pedido de Quebra de Sigilo (PQS), sob o
nº 7000037-36.2024.7.11.0011 (evento 1, INIC1, do PQS), e restou indeferido pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em duas decisões, ambas de
5 de março de 2024, uma delas tratando do pedido de acesso aos dados fiscais (evento 3 do
PQS) e a outra enfrentando a pretensão de averiguação dos dados bancários dos investigados
(evento 4 do PQS).
As decisões apresentam conteúdo similar, e, em ambas, o Magistrado a quo
fundamentou o indeferimento, alegando que a iniciativa do MPM, ao buscar as quebras de
sigilo, revela-se atuação comumente denominada de “fishing expedition” - “termo correlato à
pescaria probatória que personifica uma busca especulativa”.
Nessa esteira, transcreveu no decisum excerto das conclusões do encarregado
do IPM, no sentido da “inexistência de elementos que apontem de forma cristalina indícios
de crime e/ou transgressão disciplinar por parte dos agentes da administração participantes
do certame licitatório, objeto de apuração deste inquérito”.
Alfim, o Juízo primevo asseverou que “No presente caso, tais requisitos não
foram satisfatoriamente atendidos, onde não se é nem mencionada sequer a precisa
imputação penal que os ora investigados estariam cometendo”.
Inconformado com o indeferimento de sua pretensão, o Parquet Castrense
manejou o presente Mandamus, perseguindo o afastamento dos sigilos fiscal e bancário das
pessoas físicas e, também, da empresa investigada no IPM nº
7000169-
30.2023.7.11.0011/DF.
O Mandado de Segurança constitui-se em ação autônoma, de índole
constitucional e legal, que tem por escopo resguardar direito líquido e certo, não amparado
por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ato de autoridade pública, nos termos do art. 5º,
LXIX, da Constituição Federal de 1988.
Nesse diapasão, a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplinando o
preceito constitucional, estabelece que:
“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Admite-se o manejo da citada Ação Constitucional contra decisão judicial
quando não houver previsão de recurso próprio com efeito suspensivo, a contrario sensu do
preceito contido no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, mas sempre para assegurar
direito líquido e certo, ou seja, aquele aferível de plano, por prova colacionada ao feito.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, são válidos os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
verbis:
“Hoje, está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão
resolvidas pelo Juiz. Esse entendimento ficou consagrado com a Súmula nº 625, do STF,
segundo a qual ‘controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança’.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial. [...]” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo - 36 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 963) (Grifos nossos)
Entendo ser o caso dos autos. Em que pesem as razões de convicção assentadas
pelo Juiz de primeira instância ao denegar o pleito Ministerial, as medidas vindicadas pelo
Parquet Milicien estão amparadas nos vislumbres de ilicitude estampados nos autos, tendo
em vista as circunstâncias peculiares constatadas pela Corte de Contas no caso concreto sob
apuração, que se mostram aptas a justificar o pleno exercício do munus investigativo do
MPM.
A esse respeito, assinalou o Custos Legis em seu opinativo (evento 36):
“Assim, a negativa a tal pretensão, sem dúvida, constitui ato atentatório a direito líquido e
certo da Impetrante, obstando a regular atividade ministerial de produção de provas e busca
da verdade real, no âmbito da processualística penal militar.”
Dessa forma, na ausência de previsão de recurso próprio, com efeito
suspensivo, para questionar o ato judicial vergastado, considero plausível o manuseio da
Ação Constitucional em apreço.
Com efeito, no vertente caso, o direito líquido e certo do Parquet, a ser
amparado pela via mandamental, reside na legitimidade do interesse em prosseguir na
apuração dos fatos e ressai da farta documentação instruidora dos autos do IPM relacionado,
fornecida pelo próprio MPM atuante perante a primeira instância desta Justiça Especializada,
a qual é inequívoca na indicação de haver fortes indícios de direcionamento do Pregão nº
1/2019 à empresa FORMA OFFICE, para a utilização das atas produzidas na licitação como
uma espécie de “catálogo comercial”, a fim de se ofertar os produtos da vencedora do
certame a possíveis “órgãos carona” (evento 1, INIC1, do PQS).
A ratio decidendi do indeferimento do pedido Ministerial, além de não
considerar a totalidade dos elementos de informação da investigação policial colacionados
aos autos, aponta para a falta de capitulação de tipos penais pelo MPM, eis que faz alusão à
exigência de “precisa imputação penal”, como um dos pressupostos para se justificar o
deferimento do pedido. Denota-se exame prematuro do mérito, antecipando fase processual
que sequer existe, uma vez que nem mesmo a imputação penal realizada por ocasião do
oferecimento da denúncia é definitiva, pois, como cediço, o réu se defende dos fatos narrados
na exordial acusatória, e não da sua capitulação legal.
Destarte, à vista de todo o conteúdo documental carreado à inquisa, a
segurança merece ser parcialmente concedida, pois os indícios de irregularidades no
Pregão no 1/2019 afiguram-se robustos e hábeis a justificar o aprofundamento das
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

averiguações, mediante o afastamento do direito à intimidade e privacidade dos responsáveis
pelo certame.
Segundo depreende-se da fundamentação lançada no Decisum guerreado e das
informações prestadas pela autoridade indigitada coatora, o indeferimento das medidas
requeridas pelo MPM arrimou-se, essencialmente, nas conclusões do último encarregado do
IPM, indicando não haver indícios de crime, mesmo diante de um acervo probatório robusto,
e na ausência da indicação, por parte do MPM, do tipo penal enquadrante da conduta dos ora
investigados.
É o que se denota do excerto das informações prestadas pela autoridade
impetrada (evento 21), in verbis:
“Conforme relatório gerado ao final das investigações, o Encarregado do IPM concluiu que
não há indícios da prática de crime e/ou transgressão disciplinar por parte dos agentes, bem
como da empresa em questão, que participaram do certame licitatório.
Sendo assim, não havendo sequer elementos indiciários da prática de crime, entendeu-se ser
desproporcional e irrazoável conceder a medida extrema violadora da intimidade e vida
privada dos investigados, de modo a excepcionar seus direitos fundamentais. Ressalta-se que
se a autoridade policial militar, após o encerramento de um IPM com mais de 390 (trezentos e
noventa) folhas produzidas, não conseguiu angariar elementos de informações por meio das
investigações, não caberia a este Juízo utilizar-se de medidas excepcionais para, quem sabe,
descobrir eventual fato criminoso.”
Compulsando os autos, infere-se que o último encarregado do IPM, responsável
pela finalização do procedimento investigativo em tela, limitou-se tão somente à inquirição
de investigados, em razão de dois deles ostentarem hierarquia superior ao encarregado
anterior, o Tenente-Coronel FELIPE GONÇALVES PEREIRA, nos termos do conteúdo do
item I do Relatório Complementar coligido aos autos do IPM (evento 84, doc. 2 do IPM).
Ocorre que, longe de desmerecer os trabalhos investigativos e as informações
carreadas pelo encarregado que ultimou o feito, o Cel RONALDO DA SILVA PIRES, não se
pode desconsiderar todo o trabalho realizado pelo encarregado anterior, que refletiu na
Solução consignada pelo Gen Bda RICARDO DE CASTRO TROVIZO, acostada no evento
50 do IPM, categórica ao indicar a existência de indícios de crime:
“Dessa forma, diante dos indícios de crime, e da necessidade de melhor elucidação dos fatos,
se mostra relevante a inquirição dos militares envolvidos no presente caso. [...]” (Grifo nosso)
Ressalte-se que o Relatório (evento 45, doc. 1, do IPM), no qual se
fundamentou a sobredita Solução, elaborado pelo encarregado substituído do IPM (TC
FELIPE), responsável pela condução da maior parte dos trabalhos de apuração, consignou
dados relevantes, senão vejamos:
“Inicialmente, sobre a FASE INTERNA identificou-se que o requisitante da demanda
originária é a Seção de Fiscalização Administrativa, fato que fere o principio da segregação,
já que desta forma não existe interposto entre o requisitado e realmente necessário, o que
pode explicitar, além de uma possível violação ao principio da segregação de funções,
violação aos princípios da transparência e objetividade dos procedimentos administrativos e
licitatórios.
[...]
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim sobre a GESTAO CONTRATUAL E SUAS ADESOES, se verificou uma
peculiaridade atinente às assinaturas apostas, observou-se que a signatária atuante na
qualidade de pregoeira, de forma concomitante, também desempenhou funções como
operadora do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI),
responsabilizando-se pelo lançamento dos empenhos, e, em determinadas ocasiões, figurando
ainda como gestora financeira.
Desta forma, pelas inobservâncias de diversos ritos necessários ao bom procedimento, os
quais protegem à Administração Pública e seu erário, sugiro que seja, nos termos do § 5º do
Art 10 do CPPM, nomeado novo Oficial Superior, com a devida precedência hierárquica
necessária a fim de ouvir os envolvidos na condição de investigados, conforme solicitação
contida no item (sic) 04, do Ofício nº 19/2023/Gab/1ºOfício/2ª PJM-DF de 17 de março de
2023.” (Grifos no original)
Além do trecho colacionado, o aludido Relatório apresenta outras informações
importantes, que não podem deixar de ser consideradas, dentre as quais a participação da
empresa FORMA OFFICE na fase interna do certame, assumindo posição privilegiada, com
grande potencial de conduzir ao indesejado direcionamento do procedimento, em detrimento
de outros concorrentes. Os indigitados elementos decorrem dos trabalhos técnicos de
contabilidade elaborados na fase investigativa, consolidados no Laudo Pericial Contábil
acostado no evento 77 da inquisa (DILIG1, fl. 12/20, do IPM).
Contudo, a despeito de todo o conteúdo do inquérito, ressai dos autos que a
conclusão pela inexistência de indícios de crime, lançada no Relatório Complementar do
IPM, baseou-se, unicamente, na oitiva dos seguintes investigados:
1) Cel Inf FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR (evento 77, DILIG1, fl.
29/32, do IPM);
2) 1º Ten FABIANA ÁGUEDA LEITE AMARAL (evento 67, DILIG7, do IPM); e
3) Cel R/1 MAURÍCIO DO PRADO FIGUEIRAS (evento 67, DILIG8, do IPM).
Compulsando todo o material constante dos trabalhos de investigação, observa-
se que a dimensão documental volumosa se deve, em grande parte, ao expressivo conteúdo
colacionado pelo próprio Órgão Ministerial (eventos 56 e 57 do IPM), no exercício do
controle externo da atividade policial, que foi complementada pelos demais documentos
produzidos pelas autoridades de polícia judiciária militar responsáveis pelo IPM em questão.
Ademais, é relevante citar que consta nos fólios da inquisa (evento 79, OFIC1,
do IPM) a informação de que a documentação fornecida pelo TCU, originada no processo
sigiloso TC nº 020.021/2020-8, também fundamentou a instauração de outros procedimentos
investigativos similares, mais especificamente os IPM nº 7000130-33.2023.7.11.0011,
7000131-18.2023.7.11.0011 e 7000134-70.2023.7.11.0011, os dois primeiros no âmbito da
Força Aérea Brasileira e o último na Base Administrativa do Quartel-General do Exército,
todos ainda em tramitação.
Indo mais além, em consulta ao sistema e-Proc de primeira instância da JMU,
foi localizado o IPM nº 7000096-58.2023.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª CJM,
que versa sobre a apuração de direcionamento de licitações em favor das empresas FORMA
OFFICE e FORMA STYLE, no âmbito do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP).
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, são incontestáveis, tanto a gravidade das irregularidades
noticiadas quanto a complexidade dos fatos em apuração, emprestando plausibilidade às
medidas reclamadas pelo Parquet das Armas, a fim de se esclarecer se houve ou não a
cooptação, pela empresa vencedora do certame, dos militares participantes da elaboração do
Pregão nº 1/2019.
Não se pode olvidar que a pretensão de quebra de sigilo requerida pelo MPM,
para fins de investigação criminal, é medida que atinge a esfera de privacidade dos indivíduos
e das pessoas jurídicas, assegurada em sede constitucional, por meio das garantias
estabelecidas no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da
intimidade e da vida privada das pessoas.
Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro, a par de todo o sistema
constitucional de garantias estabelecido em favor dos cidadãos, no qual se insere o inciso X
do art. 5º da CF, não se coaduna com procedimentos contra legem.
Assim sendo, existem leis que preveem, de forma legítima, a relativização das
citadas garantias, que não podem ser entendidas de modo absoluto.
Em relação ao pedido de quebra de sigilo bancário, a flexibilização de sua
inviolabilidade se faz possível, à vista do disposto no art. 1º, § 4º, VI, da Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, o qual permite a decretação da quebra de sigilo bancário,
quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do
inquérito ou do processo judicial, em especial quando se trata de crime praticado contra a
Administração Pública, com suspeitas de abuso de função:
“Art. 1º [...].
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência
de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos
seguintes crimes:
[...]
VI - contra a Administração Pública.”
Consoante se verifica, os sigilos fiscal e bancário não constituem direitos
absolutos, quando demonstradas fundadas razões de interesse público, que, na hipótese sub
oculi, decorrem da investigação de crimes no contexto de licitação realizada no âmbito da
Administração Pública Federal.
Nesse fio, as circunstâncias do caso em análise indicam, com segurança, ser
razoável que se restrinja a garantia constitucional da privacidade, a fim de assegurar ao
Estado a apuração e repressão de condutas típicas, sobretudo por se tratar de fatos que
atentam contra a Administração Pública.
Demonstrando a correção deste raciocínio, confira-se o posicionamento recente
do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA IDÔNEA. 1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente
protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a
inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando
eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas em relação ao
dinheiro público. 2. Dessa forma, não há de se cogitar nenhuma ofensa direta ou reflexa às
garantias constitucionais do recorrente. Isso porque as razões apresentadas revelam que a
medida está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência
desta CORTE. 3. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 198643 AgR, Relator
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13/4/2021, Processo Eletrônico
DJe-073. Divulg 16/4/2021. Public 19/4/2021) (Grifos nossos)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça segue idêntica toada, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E CORRELAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES
OBTIDAS E A NATUREZA DO DELITO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. O direito ao sigilo financeiro não é absoluto e pode ser mitigado quando
houver interesse público, por meio de autorização judicial suficientemente fundamentada,
na qual se justifique a providência para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal, lastreada em indícios de prática delitiva” (RMS 51.152/SP, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 13/11/2017). 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido
de que os requisitos para a decretação da quebra do sigilo bancário podem ser resumidos
em: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da
necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou
materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e
a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e
do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por
instituição financeira. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.361.866/PR, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1º/12/2023) (Grifos nossos)
Prosseguindo, no que diz respeito aos investigados a serem afetados com as
medidas requeridas pelo Órgão Ministerial, observa-se que, tanto na fundamentação do
pedido de quebra de sigilo na primeira instância como na presente Ação Mandamental, o
MPM requereu o afastamento dos sigilos bancário e fiscal das seguintes pessoas (evento 1):
“1) Pregoeira: 1º Tenente SAMANTA NETA ALVES (Evento 47, ANEXO121, fl. 17);
2) Fiscal administrativo: Coronel MAURICO (sic) DE PRADO FIGUEIRAS (Evento 47,
Doc. 3, fl. 25);
e dos militares que participaram diretamente como Equipe de Apoio (Evento 47, Doc. 121, fl.
17):
3) Coronel FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR;
4) 1º Tenente FABIANA AGUEDA LEITE AMARAL; e
5) 3º Sargento BRUNA EVELINE LUÍZ DE OLIVEIRA.
Por óbvio, faz-se necessário, também, o afastamento do sigilo bancário da empresa FORMA
OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. (CNPJ nº 09.813.581/0001-
55), a qual seria beneficiária da ardilosa engenharia realizada no Pregão no 01/2019, que
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode ter pago as vantagens indevidas para pessoas próximas aos militares, para ocultar a
origem ilícita dos valores transferidos.” (Grifos no original)
No entanto, em razão da natureza excepcional da medida pretendida, entendo
que, por ora, o pleito do Parquet Castrense não faz jus a ser atendido em relação à totalidade
dos requeridos, à vista de sua amplitude. A quebra de sigilo deve ser deferida, a fim de se
permitir o prosseguimento da investigação pelo dominus litis, mas restringindo-se o
afastamento da proteção constitucional da privacidade ao estritamente necessário.
Esta limitação deve-se ao fato de não constar nos autos a individualização das
condutas de cada um dos investigados. Os trabalhos de apuração, a despeito de robustos e
firmes, no sentido da existência de indícios de crime militar, não se desincumbiram da
delimitação das responsabilidades individuais, o que se afigura recomendável para o
afastamento de sigilo pretendido.
Nessa vertente, na hipótese em exame, é salutar que as medidas de quebra de
sigilo sejam, no presente momento, direcionadas apenas ao Cel R/1 MAURÍCIO DO
PRADO FIGUEIRAS e à empresa FORMA OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E
INTERIORES LTDA.
No tocante ao Cel R/1 FIGUEIRAS, a documentação acostada aos autos, bem
como o depoimento prestado por ele próprio, indicam que, em relação aos fatos investigados,
além de exercer, na época, a função de Fiscal Administrativo, cuja Seção foi a requisitante da
demanda originária do Pregão no 1/2019, este militar foi, também, o responsável pela
aprovação do Termo de Referência, como Ordenador de Despesas da 11ª RM (evento 57,
ANEXO11, e evento 67, DILIG8, do IPM).
As funções de fiscal administrativo e ordenador de despesas encerram
responsabilidades estratégicas na administração patrimonial e orçamentária da Unidade,
inclusive com recomendação dos órgãos de controle para que não recaiam sobre a mesma
pessoa, em virtude do princípio da segregação das funções.
Via de consequência, a atuação do referido Militar, no contexto do certame sob
averiguação, constitui motivo bastante para justificar que ele suporte ônus das medidas
requeridas pelo Impetrante, mediante o afastamento de seus sigilos bancário e fiscal.
Registre-se que o Cel R/1 FIGUEIRAS manifestou-se no presente feito (evento
30), na condição de litisconsorte passivo, requerendo a denegação da segurança vindicada
pelo MPM.
As teses veiculadas pela Defesa constituída do Militar, em especial a
argumentação que aborda a vedação da responsabilização objetiva, ao argumento de que “o
litisconsorte foi investigado, única e exclusivamente, por ter sido o responsável pela
elaboração do Documento de Formalização da Demanda”, não são hábeis a comprovar a
ausência de envolvimento e responsabilidade do Cel R/1 FIGUEIRAS acerca dos fatos sob
apuração.
Não há que se falar, no presente momento, em responsabilização objetiva, visto
que sequer existe denúncia ou imputação criminal, mas tão somente a investigação de fatos,
nos quais o Militar teve participação fundamental.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as questões suscitadas na manifestação do Cel R/1 FIGUEIRAS
deverão ser apreciadas pelo Órgão julgador competente, caso venha a ser instaurada ação
penal militar em seu desfavor, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Na mesma esteira, também se verifica a presença de motivação suficiente para o
aprofundamento das investigações, mediante a quebra dos sigilos fiscal e bancário da
empresa FORMA OFFICE, uma vez que os fortes indícios da ocorrência de fraude no
procedimento licitatório, por meio do direcionamento do certame, apontam que a citada
empresa pode ter sido beneficiária do ardil.
A respeito dos demais investigados, não obstante a significativa importância da
Equipe de Apoio
3 no processo licitatório, não vislumbro dados concretos hábeis a justificar a
plausibilidade da medida requerida, que revelem a necessidade de aprofundamento das
apurações em relação a eles.
Por idênticas razões, a quebra dos sigilos fiscal e bancário requerido pelo Órgão
de Acusação não deve alcançar, ao menos por enquanto, a 1º Ten R/2 SAMANTA NETA
ALVES.
Observo, inclusive, que a 1º Ten R/2 SAMANTA NETA ALVES, que atuou
como pregoeira no Pregão 1/2019, sequer foi inquirida no IPM, por não ter comparecido
para prestar depoimento, na qualidade de investigada, quando instada pelo encarregado do
procedimento inquisitório (evento 77, doc. 6, do IPM). Na ocasião, a referida investigada
apresentou atestado médico, comprovando encontrar-se internada no Hospital Brasiliense,
sem previsão de alta (evento 77, doc. 5, do IPM). Corrobora esta afirmativa a informação
lançada no Relatório final do IPM, item III - PARTE EXPOSITIVA, nº 4), letra d) (evento 84,
doc. 2, do IPM).
Não obstante, caso o MPM entenda necessário, para a formação de sua opinio
delicti, nada impede que adote providências para a oitiva da referida investigada, podendo,
inclusive, voltar a requerer a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal.
Impende mencionar, ainda, que a questão sub examine não é inédita neste
Sodalício, conforme ilustra o Aresto colacionado a seguir:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE AUSÊNCIA DE PRÉ-
CONSTITUIÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADEL. MÉRITO. DADOS
ESTÁTICOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR. DIREITO À INTIMIDADE E À
VIDA PRIVADA. PROMOÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. PODER/DEVER DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. INTERESSE SOCIAL E NECESSIDADE DA MEDIDA REQUERIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. MAIORIA. A jurisprudência dos tribunais pátrios é favorável
quanto à legitimidade do Órgão Ministerial para propor ação mandamental, bem como, em
relação à admissibilidade da medida contra ato jurisdicional do qual não caiba recurso
específico, mormente quando caracterizada situação de dano no que atine ao múnus
constitucionalmente atribuído ao Parquet de promover a persecução penal. Precedentes
desta Corte. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Faz-se imperativo o conhecimento do
mandamus quando o Impetrante tiver juntado os documentos aptos a atender o requisito da
pré-constituição da prova. In casu, disponível a documentação necessária para a verificação,
à luz do Ordenamento Jurídico, quanto à ocorrência ou não de violação ao bem jurídico
reclamado. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Os dados estáticos armazenados em
aparelhos celulares merecem proteção constitucional, por dizerem respeito à intimidade e à
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vida privada dos indivíduos. Não obstante, o direito individual pode sofrer restrições,
mediante decisão judicial motivada, diante da imprescindibilidade da medida que as
justifiquem. Pondera-se o poder-dever de o MPM promover a persecução penal, ante o
direito fundamental à intimidade dos investigados em geral. Em razão do interesse social e
da necessidade da medida requerida pelo Impetrante, exsurge líquido e certo o direito de o
Parquet Castrense de obter os elementos probatórios imprescindíveis à formação de sua
convicção quanto à autoria e materialidade delitivas, como consectário do poder-dever de
investigar ilícitos penais. Segurança concedida. Decisão por maioria.”. (STM. Mandado de
Segurança nº 7000709-59.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. Data do Julgamento: 29/6/2020. Data da Publicação: 6/8/2020) (Grifo nosso)
Face a todo o exposto, estou convicto de que o afastamento do sigilo de dados
bancários e fiscais é medida que se impõe, abrangendo, neste momento, apenas 2 (dois) dos
requeridos, a fim de restar assegurada a instrução processual necessária à apuração dos fatos.
Consigno que o posicionamento adotado acerca dos demais investigados não
significa que não devam ser alvo da medida constritiva. Contudo, na atual conformação do
feito, não foram demonstrados elementos objetivos individualizados, capazes de justificar a
quebra de sigilo vindicada, em relação a eles. Em consequência, o MPM poderá,
oportunamente, renovar seu pleito de acesso aos dados bancários e fiscais quanto aos demais
investigados, mediante fundamentos idôneos para tal fim.
Por derradeiro, no tocante ao período de afastamento do sigilo requerido pelo
Órgão Ministerial, o Parquet delimitou um marco razoável para as medidas constritivas em
desfavor dos investigados, o qual apresenta-se condizente e plausível, segundo abaixo
especificado:

NOME
CPF/CNPJ
INÍCIO
FIM
1
MAURICIO DO PRADO FIGUEIRAS
021.332.017-77
01/01/2019
31/12/2020
2
FORMA OFFICE COMERCIO DE
MOVEIS E INTERIORES
09.813.581/0001-55
01/01/2019
31/12/2020
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer do Mandamus e
conceder parcialmente a segurança, para, com a reforma da decisão impugnada, determinar
a quebra dos sigilos fiscal e bancário nos autos do PQS nº 7000037-36.2024.7.11.0011,
vinculado ao IPM nº 7000169-30.2023.7.11.0011/DF, unicamente em relação aos
investigados Cel R/1 MAURÍCIO DO PRADO FIGUEIRAS e empresa FORMA
OFFICE COMERCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA, no período de 1º de janeiro
de 2019 a 31 de dezembro de 2020.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361840v23 e do código CRC f65b3a50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 14/6/2024, às 15:38:23
1. Cel R/1 Ex MAURICIO DO PRADO FIGUEIRAS; Cel FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR; 1º
Ten R/2 Ex SAMANTA NETA ALVES; 1º Ten Ex FABIANA AGUEDA LEITE AMARAL; e 3º Sgt Ex BRUNA
EVELINE LUIZ DE OLIVEIRA.
2. Cel Ex FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR (evento 25); a 3º Sgt Ex BRUNA EVELINE LUIZ
DE OLIVEIRA (evento 26, doc. 3); e a 1º Ten Ex FABIANA ÁGUEDA LEITE AMARAL.
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Cel Ex FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR; 3º Sgt Ex BRUNA EVELINE LUIZ DE
OLIVEIRA; e 1º Ten Ex FABIANA ÁGUEDA LEITE AMARAL
7000172-87.2024.7.00.0000
40001361840 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR